Tribunal: TJES
Processo: 0008325-25.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Falsa identidade
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008325-25.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERTON EUZEBIO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Apelação Criminal - Nº 0008325-25.2017.8.08.0048 - 2ª Câmara Criminal

APELANTE: WEVERTON EUZEBIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: Des. EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
WEVERTON EUZ
É
BIO DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra (fls. 170/174 dos autos físicos), que condenou o apelante nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal, e artigo 28, da Lei n°11.343/06, à pena definitiva de
01 (um) mês de
reclusão
e 10 (dez) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em
regime inicialmente aberto
para cumprimento de pena, sendo a
pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos
, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 176/179, a defesa requer,
preliminarmente
, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/06.
No mérito
, requer a absolvição do apelante do crime previsto no art. 180, do Código Penal, sob o fundamento de insuficiência de provas.

Em
contrarrazões
, às fls.180/183, o
Parquet
requer o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu parcial provimento, tão somente para declarar extinta a punibilidade do réu em relação art. 28, da Lei n.° 11.343/06, mantendo-se os demais termos da r. sentença.

A douta
Procuradoria de Justiça,
no id. 2844538,
opina
pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, para, somente, acolher a preliminar suscitada e declarar a extinção da punibilidade do apelante, na forma do art. 107, IV, do Código Penal, com relação ao delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06, porém, mantendo-se a r. sentença em seus demais termos e fundamentos.

É o relatório.

À revisão.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Em consonância com o entendimento externado pelo E. Relator nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
Apelação Criminal
-
Nº 0008325-25.2017.8.08.0048
-
2ª Câmara Criminal
APELANTE:
WEVERTON EUZEBIO DOS SANTOS
APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

PRELIMINAR:
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por

WEVERTON EUZ
É
BIO DOS SANTOS,
inconformado com a r.
s
entença prolatada pel
o

Juiz
de Direito da
1
ª Vara Criminal d
e

Serra
(fls. 1
70
/1
74
).

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 176/179, a defesa requer,
preliminarmente
, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no art. 28, da Lei n° 11.343/06.

Para tanto, a defesa fundamenta que
entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença já se passaram mais de 02 ( dois) anos, incidindo assim a prescrição retroativa e, via de consequência, ocasionou a extinção da punibilidade em favor do recorrente, em conformidade com o art. 107, IV, do Código Penal e art. 30, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109 do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110 do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Por sua vez, os marcos interruptivos da prescrição encontram-se descritos no art. 117, do Código Penal, que prevê em seu inciso I, que
o curso da prescrição interrompe-se, primeiramente, pelo recebimento da denúncia
ou da queixa,
bem como,
em seu inciso IV, que a prescrição se interrompe,
ainda,
pela
publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
.

No mais,
cabe ressaltar que, no caso concreto, como se trata do delito tipificado no art. 28 da Lei n° 11.343/
06
,
aplica-se
a regra do artigo 30, da Lei 11.343/06,
que aduz que “
prescrevem em 2 (dois) anos
a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal
”.

Dito isso, no caso em análise, verifica-se que
o
recebimento da denúncia
em relação ao crime previsto no art. 28, da Lei de Drogas, se deu em 30 de maio de 2017, conforme decisão acostada à fl. 107 dos autos físicos.
Por sua vez,
a sentença condenatória foi publicada
em
09 de outubro de 2019, conforme se verifica à fl. 174-verso dos autos físicos.

Sendo assim,
entre a data
do recebimento da denúncia

(art.
117, inciso I
, do CP),
em
30 de maio de
201
7
,

e
a publicação da sentença condenatória recorrível

(art. 117, inciso I
V
, do CP),
em

09 de outubro de 2019
,
transcorreu lapso
temporal
superior a 0
2
anos, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição
da pretensão punitiva estatal
em relação
ao crime previsto
no art. 2
8
, d
a
Lei nº
11.343/06
.

Diante do exposto,
acolho a presente preliminar,
a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva operada em favor do apelante
WEVERTON EUZEBIO DOS SANTOS
e
DECLARO EXTINTA
SUA
PUNIBILIDADE
em relação
ao crime
previst
o
no art. 2
8
, d
a
Lei nº
11.343/06
.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Tenho sob exame

recurso de
a
pelação
c
riminal interposto

por
Weverton Euz
é
bio dos Santos
, inconformado com a sentença
de
fls.
170/174
,
prolatada pel
o

J
uíz
o
da
1
ª Vara Criminal d
e
Serra.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/02-v dos autos físicos, narra, nos seguintes termos:

“
[...] no dia 21 de abril de 2017, por volta das 11:00 horas, na Avenida Guarapari, Bairro Valparíso, no Município de Serra/ES, o denunciado conduzia veículo que adquirira sabendo tratar-se de produto ilícito.

Narram os autos que policiais militares foram alertados via CIODES que o veículo Renault Sandero de placas ODR-1479, que tinha restrição de furto e roubo, trafegava pela Rodovia do Contorno no sentido Cariacica-Serra, tendo iniciado as diligências para localizá-lo.

Consta dos autos que, na altura do Bairro Laranjeiras, foi o veículo visualizado e dado ordem de parada, no que não foi obedecido, tendo os ocupantes se evadido e, fazendo ultrapassagens perigosas, tentavam empreender fuga, o qual foi alcançado nas proximidades do Supermercado Extrabom, em Valparaíso, tendo em seguido sido abordado.

Segundo os autos, no momento da abordagem o denunciado estava em companhia de outro indivíduo, o qual se identificou como sendo JOÃO DA SILVA, posteriormente identificado como sendo MELKEN KAMKE NUNES e que possuía mandado de prisão em aberto por crime contra o patrimônio, razão por ter se apresentado com o nome falso no local da abordagem.

Ainda consta dos autos que, após serem abordados e identificados, os ocupantes do veículo foram informados sobre a restrição que tinha o referido veículo e, questionados sobre a propriedade dele, o denunciado informou que o adquirira no dia anterior, de uma pessoa que não sabia dizer quem era, pelo valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Ressalta-se que o proprietário do veículo, Sr. WELLITON MARTINELLI, foi ouvido na delegacia, informou que o valor do veículo na tabela FIPE seria de R$32.000,00, dizendo que sofreu um roubo praticado por dois (02) indivíduos, contudo não reconheceu o denunciado e seu comparsa como sendo as pessoas que roubaram o veículo no dia 19/04/2017, dois (02) dias antes da prisão deles em posse do seu veículo.

Consta ainda dos autos que, em poder do denunciado foi apreendida uma bucha de maconha, sobre a qual ambos disseram que estavam fumando a referida droga, compartilhando-a.

Diante destas circunstâncias, o denunciado e seu companheiro foram conduzidos até a Delegacia para as providências legais. Autoria, certa e materialidade evidenciada nos autos pelo depoimento das testemunhas, da vítima, do auto de apreensão e constatação provisória e demais provas acostadas.

Assim agindo, o denunciado infringiu o artigo 180 “caput”, do Código Penal, e art. 33, § 3º, da Lei 11.343106 [...].”

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10
(
dez
) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls.
176/179
, a defesa requer,
n
o mérito
, a absolvição do apelante
quanto ao
crime previsto no art.
180
, do C
ódigo
P
enal
, sob o fundamento de insuficiência de provas.

Pois bem
. Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos
,
bem como superada a preliminar suscitada, em que foi declarada extinta a punibilidade do recorrente em relação ao crime do art. 28, da Lei de Drogas,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Dito isso, passo
à análise do pleito absolutóri
o.

O crime de receptação – pelo qual o apelante foi condenado – está previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 180 – Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

In casu,
a
materialidade
do delito está devidamente comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado de fls. 04/05-verso, do auto de apreensão de fl. 29, do auto de depósito de fl. 30, do dossiê consolidado do veículo à fl. 51 e do documento de fl. 51-verso.

Quanto à
autoria
,
passo a tecer algumas considerações
.

Para a configuração do delito previsto no art.180,
caput,
do Código Penal, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A
prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante
.

Dito isso, no presente caso, destaco a narrativa apresentada pelo Policial Militar Filipe Matias Gromelicki, logo após os fatos, às fls. 21/22:

“
[...]
em frente ao supermercado
E
xtrabom na avenida
G
uarapari a guarnição
RP
3894 fez o cerco ao
veículo

S
andero, que juntamente desta guarnição conseguiram parar o
veículo
e realizar a abordagem dos indivíduos, futuramente identificados como senhor
W
everton
E
us
é
bio dos
S
antos, 21 anos, e o senhor
João
da
S
ilva, 22 anos.

O
senhor
W
everton informou que não sabia que o
veículo
estaria com restrição e que teria comprado o
veículo
por 500,00 reais em
C
ariacica na data de ontem.
O
senhor
João
também informou que não sabia que o
veículo
estaria com restrição, no interior do
veículo
foi
encontrado
uma bucha de
substância
similar a maconha.
O
s indivíduos
fo
ram
conduzidos no compartimento de segurança
à
terceira regional de
S
erra pela
RP
3663, com o uso de algemas para resguardar a integridade dos conduzidos e da guarnição.
O

veículo

S
andero foi transportado pelo guincho do
W
anderley e entregue juntamente com os conduzidos.
E
m tempo descobriu-se que o senhor
Joã
o na verdade se trata do senhor
M
elken
K
anke
N
unes, ao consultar o nome do mesmo foi constatado que possui mandado de prisão em aberto pelo artigo 155.
O
s indivíduos foram entregues sem lesões aparentes [...].”

Exatamente no mesmo sentido foi o depoimento do segundo Policial Militar, Evandro Coelho do Carmo, à fls. 23/24.

Destaca-se que ambos os policias
ratificaram
seus depoimentos em juízo, às fls. 151 e 153 dos autos físicos.

Nesse contexto, cabe ressaltar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de fé pública.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer "impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade
" (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...]” (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021)

No mais, saliento o depoimento prestado em sede policial pelo réu Weverton Euzébio dos Santos, à fl. 25:

“
[...]
QUE: comprou o carro ontem de não sabendo informar de quem, pagando quinhentos reais; QUE quan
t
o
à
droga, estavam fumando dentro do carro
. [...]

Logo
,
verifico que o acusado, ainda em sede investigativa,
negou a prática do delito,
ao declarar que havia compr
ado
o veículo de uma pessoa que não soube informar quem era,
declarando apenas que pagou por ele o valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Por sua vez, o réu não compareceu ao seu interrogatório em juízo, tendo sido decretada a sua revelia à fl. 150 dos autos físicos.

Desse modo, entendo que a tese defensiva apresentada – de que o réu havia comprado o veículo objeto de roubo de um terceiro – não possui o condão de afastar o entendimento de que o acusado possuía ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. Isso porque, além de a defesa não ter comprovado, em nenhum momento, a referida tese, não é crível que o réu havia comprado um veículo Sandero pelo valor de R$500,00 (quinhentos reais) sem saber a origem ilícita de tal bem.

Ademais, sabe-se que, no crime de receptação,
sendo apreendido objeto de origem ilícita em poder do
réu
, cabe a ele comprovar a origem lícita do bem
, ou sua conduta culposa,
incidindo, na espécie, o teor do artigo 156 do CPP, segundo o qual:
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
,
o que não ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido, colaciono aos autos os seguintes julgados:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. [...]. 1.
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes
. [...]” (TJES; APCr 0001167-03.2017.8.08.0020; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

“
[...]
A Corte de origem decidiu, a partir dos elementos de prova carreados aos autos originários, que o agravante tinha ciência da origem ilícita da motocicleta que conduzia e que guarnecia em sua residência.
Assim, o pleito de desclassificação do crime demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso no âmbito do Recurso Especial.
2. Outrossim, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes
" (AGRG no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 18/12/2018). 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg-AREsp 1.807.111; Proc. 2020/0340233-4; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 01/06/2021; DJE 07/06/2021)

Portanto, tenho
que a negativa de autoria por parte do apelante
não encontra amparo
nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que
o
r
éu não apresentou nenhuma prova que pudesse sustentar suas alegações
, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante
tinha ciência da origem ilícita do
veículo apreendido em seu poder com restrição de roubo.

A
demais,
salienta-se
a discrepância de valores entre o preço que o apelante
supostamente

pagou
na compra do veículo (R$500,00) e o preço
de mercado constante
na tabela
F
ip
e (R$32.000,00).

Nesse ponto, destaco o depoimento prestado pela testemunha Welliton Martinelli (fls. 88/89), proprietário do veículo receptado:

“
[...] que foi roubado por dois rapazes com cerca de 22 anos, sendo que apenas um estava armado com algo que parecia uma garrucha, mas tal autor ficou mais afastado, não dando para ver os detalhes da arma; que os autores levaram seu Renault Sandero, cor prata, placa ODR1479; [...]
que soube que os autores detidos estavam na posse de seu veículo; que observando também as fotos dos nacionais
M
elken
K
amke
N
unes,
CI
3632089
ES
e
W
everton
E
uz
éb
io dos
S
antos,
CI
37554524, não os reconhece como os autores do crime, apenas como os rapazes que estavam na delegacia de plantão como já informado e

que foram presos na posse de seu veículo; que o seu carro está avaliado em R$ 32.000,00, tabela
F
ipe;
[...]
”.

Logo, a tese de que o apelante teria comprado o veículo sem a ciência de sua origem ilícita não pode ser acolhida, razão pela qual é
incabível o acolhimento do pleito de absolvição de
Weverton Euzebio dos Santos
quanto ao crime de receptação
.

Por fim, quanto à dosimetria da pena imposta
ao
apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção de infrações penais.

É como voto.

VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
Apelação Criminal
-
Nº 0008325-25.2017.8.08.0048
-
2ª Câmara Criminal
APELANTE:
WEVERTON EUZEBIO DOS SANTOS
APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO
DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ART.
180, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ARTIGO 28, DA LEI N 11.343106
.
1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. ACOLHIDA.
2
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃ
O EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 180, DO CP
. NEGADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
3
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Sendo assim, entre a data do recebimento da denúncia (art. 117, inciso I, do CP), em 30 de maio de 2017, e a publicação da sentença condenatória recorrível (art. 117, inciso IV, do CP), em 09 de outubro de 2019, transcorreu lapso temporal superior a 02 anos, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, nos moldes do art. 30, da Lei de Drogas. Preliminar acolhida.

2
.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, evidenciam a materialidade e a autoria do crime de receptação. Ressalta-se que, em tal crime, sendo apreendido objeto de origem ilícita em poder do réu, cabe a ele comprovar a origem lícita do bem, ou sua conduta culposa, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156 do CPP, segundo o qual: “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, o que não ocorreu no caso em exame. Precedentes.

3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso interposto, para acolher a preliminar suscitada e declarar extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime previsto no art. 28, da Lei de Drogas, e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.